Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA. DESRESPEITO AO CONSUMIDOR
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A despeito de as rés defenderem que a alteração da data de entrega do veículo e do reajuste do valor pactuado esteja em conformidade com o previsto em contrato, não se desincumbiram do ônus de demonstrar a efetiva ciência e/ou adesão do consumidor à aludida condição na data do contrato.
3. Ante a inexistência de cláusulas contratuais claras e a comprovação da anuência inequívoca do consumidor, à época da pactuação, descabe a revisão contratual unilateral, em evidente afronta do dever de transparência.
4. Ademais, não se justifica o prazo superior a dez meses para a entrega de veículo, circunstância que afronta disposições consumeristas e evidencia o descompromisso com o consumidor.
5. Recursos conhecidos e não providos.